Tribunal: TJDFT
Processo: 0712911-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LUGAR DA INFRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A competência territorial apresenta natureza relativa e, portanto, a falta de insurgência no momento oportuno dá ensejo à preclusão da pretensão, prorrogando-se a competência. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição no acórdão.